Tribunal: TJDFT
Processo: 0735600-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PARCELAMENTO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da necessidade de comprovação da satisfação de todas as obrigações tributárias referentes ao espólio antes da expedição de formal de partilha ou carta de adjudicação.
2. Para a compreensão dos limites da controvérsia é importante destacar que deve ser feita a diferenciação entre as obrigações tributárias referentes ao espólio e aos herdeiros. 2.1. No caso de arrolamento sumário, a regra prevista no art. 659, § 2o, do CPC, dispõe que o formal de partilha será lavrado antes do lançamento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), bem como de eventuais outros tributos. 2.2. Em relação ao espólio, pode ser exemplificada a obrigação tributária ao pagamento dos seguintes impostos: IPVA, IPTU, ITR, ITBI e IR. 2.3. Os referidos impostos não se confundem com aqueles de responsabilidade direta dos herdeiros, como o ITCMD, que só se torna exigível após a ocorrência do respectivo fato gerador.
3. Verifica-se que a exigência de pagamento prévio dos tributos, para o julgamento da partilha, prevista no art. 192 do CTN, diz respeito, expressamente, aos bens que compõem o espólio e não dos herdeiros. 3.1. A regra prevista no art. 151, inc. VI, do Código Tributário Nacional preceitua que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário e viabiliza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (art. 206 do CTN). 3.2. A referida certidão, em tese, é suficiente para a satisfação ao requisito fixado pelo art. 192 do CTN.
4. Recurso conhecido e desprovido.